Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais de ID: 46736160. O Distrito Federal não se pronunciou, apesar de reiteradas intimações. O SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 47062769). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 46736160), homologo-os. Proceda-se à expedição das Requisições de Pequeno Valor em benefício de LUCIANA CRISTINA AGUIAR DE CARVALHO, LUCINEIDE CAVALCANTE SABOIA, LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA, LUIZ FERNANDO COELHO NUNES e LUZIA GONCALVES BEZERRA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador